Tribunal: TJPA
Processo: 0017727-28.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017727-28.2017.8.14.0028

APELANTE: KLISMAN SILVA DOS SANTOS, MATEUS LIMA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por r MATEUS LIMA NUNES e KLISMAN SILVA DOS SANTOS, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou cada um réu a pena definitiva de 05 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP.

Noticia a peça acusatória que no dia 17.10.2017, por volta das 20hl5min, PEDRO HENRIQUE BORCEM GOMES aguardava em uma parada de ônibus, quando foi abordado por dois indivíduos que, portando uma arma de fogo e exercendo grave ameaça, subtraíram sua mochila contendo materiais escolares. Após o delito, policiais militares empreenderam diligências e encontraram os nacionais MATEUS e KLISMAN na posse dos objetos subtraídos e de um simulacro de arma de fogo.

Foram denunciados e condenados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Apelaram pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo Boletim de Ocorrência nº 00184/2017.008020-5, datado em 17/10/2017 (ID. 6535506 – Pág. 03/04), Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (ID. 7574420 - Pág. 06); assim como Auto de Entrega (ID. 6535507 - Pág. 04) enquanto a autoria na prova oral produzida, na esfera policial através do depoimento da vítima PEDRO HENRIQUE BORCEM GOMES e em juízo pelas declarações das testemunhas PM’s VITOR HUGO CHAVES DO AMARAL e EVALDO BARROS DA CRUZ.

Na fase extrajudicial a vítima relatou a empreitada criminosa, senão vejamos:

“Que a vítima afirma que na data de 17/10/2017 por volta das 20h:15min estava na parada de ônibus da transamazônica, proximidades da praça da bíblia, bairro Cidade Nova, no instante em que foi abordado por dois indivíduos que anunciaram o roubo, eles afirmaram as palavras textuais “entregue a mochila senão atiro”; Que a vítima afirma que no momento da abordagem pensou tratar-se de uma arma de fogo, somente posteriormente com a captura pela Polícia Militar percebeu que a arma utilizada na roubo era um simulacro de pistola; Que a vítima afirma que reconhece os nacionais KLISMAN SILVA DOS SANTOS e MATEUS LIMA NUNES como sendo os indiciados que praticaram o crime de roubo; Que a vítima afirma que o nacional MATEUS SILVA DOS SANTOS estava portando o simulacro de arma de fogo”. [ID. 6535523 – Pág. 03]

O Policial Militar VITOR HUGO CHAVES DO AMARAL (ID. 6535523 – Pág. 01), disse entre outras coisas que estava realizando rondas no horário da noite, no Núcleo da Cidade Nova, foi abordada por um cidadão que passava pela Rodovia Transamazônica que comunicou um assalto, praticado por dois indivíduos, nas proximidades do SESI. Assim, se direcionou ao local e encontrou a vítima PEDRO HENRIQUE BORCEM GOMES que passou as características, ocasião em que, logo depois, abordou MATEUS e KLISMAN, na posse do objeto subtraído e de uma arma de brinquedo. Em juízo, ID. 6535493, a testemunha ainda reconheceu pessoalmente ambos os acusados como sendo os mesmos que prendeu em flagrante no dia 17/10/2017, afirmando que a vítima os reconheceu imediatamente após o roubo. Já a testemunha PM EVALDO BARROS DA CRUZ, em juízo ratificou as informações prestadas na esfera policial, afirmando que estava nas proximidades do Núcleo Cidade Nova em sua viatura, quando a vítima comunicou que tinha sido assaltada em uma parada de ônibus. Assim, empreendeu diligências e encontrou a dupla na posse do objeto subtraído e de um simulacro de arma de fogo (ID’s. 6535488 / 6535489).

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo, não há como prosperar a tese absolutória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento aos apelos. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/05/2022